Tribunal: STF
Processo: RE 113367
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
- DÉBITO FISCAL. NÃO APLICAÇÃO, NO CASO, DO DISPOSTO NO ARTIGO 38
DA LEI 6830/80. HONORARIOS DE ADVOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 528.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 38 DA
LEI 6830/80. SÚMULA 400.
- DISSIDIO COM A SÚMULA 512.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.